Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-38.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700738-38.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE BATISTA ZEREFOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o réu a desbloquear o cartão do passe especial de acompanhante – BRB Mobilidade, no 2648189, suspenso por utilização indevida. Postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal nesse sentido. DECIDO. Examina-se os requisitos de plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos. Não há elementos no processo que permitam aferir a irregularidade do ato administrativo que bloqueou o cartão de passe BRB Mobilidade da recorrente, pelo uso indevido. Os atos administrativos revestem-se de presunção de legitimidade e de veracidade, atributos que só podem ser mitigados na presença de indícios fortes de que o ato não corresponde à realidade. Ademais, o bloqueio do cartão ocorreu em 12/01/2023, de modo que não se vislumbra a atualidade do dano para justificar a concessão da medida postulada. De outra parte, a apuração de eventual irregularidade no processo administrativo quanto a ausência de intimação da usuária acerca da suspensão do benefício demanda o exaurimento da cognição com a formação do contraditório. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte, de modo que defiro a gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). (e) Brasília/DF, 19 de abril de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito